Tribunal: TJBA
Processo: 8061351-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061351-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GAMA SAÚDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO registrado(a) civilmente como GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO

AGRAVADO: J. B. D. R. D. O.

Advogado(s)
:
TIANA CAMARDELLI MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE EM HOSPITAL. PATOLOGIA. PNEUMONIA BACTERIANA AGUDA. TUTELA URGENTE DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR PERDA DE OBJETO. PACIENTE QUE JÁ TEVE ALTA. INTERESSE DO PLANO DE SAÚDE. PERMANÊNCIA. COBRANÇA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS FINANCEIROS SE VITORIOSO. POSSIBILIDADE. PREAMBULAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
NATUREZA URGENTE D
A MEDIDA. INSUCESSO DO TRATAMENTO DOMICILIAR. LAUDO MÉDICO.
SÚMULA 597, DO STJ. APLICAÇÃO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8061351-17.2023.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.